Tribunal: TJDFT
Processo: 0704336-31.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. EXTORSÃO. DUAS VÍTIMAS. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. PLEITO PARA ADOÇÃO DO CRITÉRIO DE 1/6. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DO CRITÉRIO DE 1/8. SEGUNDA FASE. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONFISSÃO PELO RÉU. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. CONCURSO FORMAL ENTRE ROUBO E EXTORSÃO INVIÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem firmado a orientação majoritária de se aplicar a fração imaginária de 1/8 (um oitavo), sob o intervalo das penas, mínima e máxima, estabelecidas para o tipo penal e a existência de 08 (oito) circunstâncias judiciais, previstas no artigo 59 do Código Penal.
1.1 Como, na sentença, adotou-se aumento condizente com aludido critério majoritariamente aceito pela jurisprudência, indefere-se o pleito da Defesa para adoção do critério de 1/6 sobre a pena mínima em abstrato cominada ao delito em virtude de cada circunstância judicial negativa considerada.
2. Segundo teses fixadas no Tema n. 1.194 do Superior Tribunal de Justiça, “1) A atenuante genérica da confissão espontânea, prevista no artigo 65, III, "d", do Código Penal, é apta a abrandar a pena independentemente de ter sido utilizada na formação do convencimento do julgador e mesmo que existam outros elementos suficientes de prova. Contudo, essa regra vale desde que não tenha havido retratação, exceto se, mesmo após a retratação, a confissão inicial tenha servido à apuração dos fatos; 2) A atenuação deverá ser aplicada em menor proporção e não poderá ser considerada preponderante no concurso com agravantes quando o fato confessado for tipificado com menor pena ou caracterizar circunstância excludente da tipicidade, da ilicitude ou da culpabilidade.”
2.2. Ocorre que, a atenuante da confissão espontânea não pode ser reconhecida no caso dos autos, eis que, em nenhum momento, o acusado admitiu a autoria dos delitos imputados na denúncia, pelo contrário, ele, no seu interrogatório judicial, negou, de forma categórica, a prática dos delitos, circunstância que impede a aplicação do artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, em atenção ao Tema 1.194 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Os delitos de roubo e extorsão são diversos e autônomos, de espécies diferentes, caracterizados por ações típicas distintas. 3.1. Na espécie, uma vez que os delitos de roubo e extorsão foram praticados pelo réu, mediante ações distintas e com desígnios autônomos, mesmo que tenham ocorrido em semelhante contexto fático, em curto intervalo de tempo uma da outra, mostra-se correta a adoção do concurso material entre os referidos delitos, nos termos do artigo 69 do Código Penal. Sentença mantida quanto ao ponto.
4. Penas bem dosadas, atendidos os requisitos dos artigos 59 e 68 do Código Penal.
5. Recurso conhecido e desprovido.